Tribunal: TJES
Processo: 5000475-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000475-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GERALDO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVADO: COMERCIAL PENEDO LTDA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000475-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVADO: COMERCIAL PENEDO LTDA - ME
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LOURIVAL COSTA NETO - ES7240

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito ativo
, interposto por
JOSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que,

em fase de execução de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, entendeu pela impossibilidade de reserva de valor correspondente à verba sucumbencial devida ao agravante, em meio ao montante pago pela
UCL
-
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO DO CENTRO LESTE
à
COMERCIAL PENEDO LTDA
, argumentando que o importe em análise seria controverso e que as pessoas jurídicas que fazem parte da demanda são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras, o que obstaria o recebimento do importe sucumbencial pelos patronos.

Narra

o

recorrente

(ID 2041546) que um primeiro agravo de instrumento foi interposto sob o número 5004670-02.2020.8.08.0000, no qual o Desembargador Carlos Simões Fonseca, em decisão liminar, deferiu o efeito ativo e determinou a reserva de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa originária (0029226-24.2011.8.08.0048),

para garantir o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono
JOSÉ GERALDO NASCIMENTO JÚNIOR
.

Ocorre que, tal decisão não foi possível de ser cumprida, uma vez que os alvarás expedidos em prol da
COMERCIAL PENEDO LTDA

já haviam sido levantados na origem.

Assim, considerando que não foi viável a

reserva do valor da verba sucumbencial na fase de execução do processo 0029226-24.2011.8.08.0048,

por conta do levantamento do alvará, o agravante pretende a garantia

do correspondente

importe nos autos de número 0019904-62.2020.8.08.0048, que tratam

justamente da liquidação referente ao

mesmo

feito

originário (0029226-24.2011.8.08.0048).

Dessa feita, da negativa de proceder a mencionada reserva é que se insurge a parte recorrente, de forma que pretende a ressalva do valor nos autos de liquidação de sentença.

No ID 2084293, proferi despacho no sentido de intimar a parte agravada,
COMERCIAL PENEDO LTDA
, para apresentar contrarrazões, antes da análise do pleito liminar, levando em conta a complexidade da demanda.

No ID 2542320,
COMERCIAL PENEDO LTDA
apresentou contrarrazões, sustentando que não caberia a reserva do valor nos autos da liquidação, por tratar-se de processo diverso daquele no qual foi fixada a verba honorária em favor do causídico.

No ID 2979494 foi concedida a antecipação do efeito recursal, para determinar a reserva
do montante de R$ 165.157,96 (cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), para possível pagamento dos honorários sucumbenciais em prol do agravante
,
no valor que tem a receber o agravado em decorrência da liquidação (0019904-62.2020.8.08.0048) da sentença proferida nos autos de origem (0029226-24.2011.8.08.0048)
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta pela
COMERCIAL PENEDO LTDA
, ora agravada, na qual buscava o recebimento de indenização em virtude de possíveis danos emergentes e lucros cessantes sofridos

na relação com a
Associação de Ensino Superior Unificado do Centro-Leste (UCL)
.

Neste processo, foi proferida sentença, na qual havia

uma parte líquida e uma parte ilíquida, existindo

controvérsia no que diz respeito à magnitude da verba honorária cabível aos patronos da causa, isto é, discute-se se o importe seria de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada advogado, ou se lhes caberia 5% (cinco por cento) para cada, totalizando os mesmos 10% (dez por cento).

Ato seguinte, tem-se que, no cumprimento de sentença correspondente a parte líquida da sentença, o julgador de origem deixou de realizar a reserva de qualquer valor a

título de honorários, por considerar que o importe

destes seria controverso, motivo pelo qual foi interposto um primeiro agravo de instrumento (5004670-02.2020.8.08.0000).

Na apreciação da liminar desse primeiro recurso, o

Desembargador Carlos Simões Fonseca deferiu o efeito ativo e determinou a separação

de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para eventual pagamento dos honorários sucumbenciais em prol do

agravante.
Todavia, não foi possível o cumprimento da referida determinação, diante do levantamento pretérito dos alvarás expedidos em favor da agravada,
COMERCIAL PENEDO LTDA
.

Foi nesse cenário que o agravante informou a existência de

liquidação da parte ilíquida oriunda da mesma sentença, tramitando sob o número 0019904-62.2020.8.08.00048, que apesar de possuir autuação separada, diz respeito à

idêntica

decisão originária.

Assim, a pretensão do agravante é de reserva do

quantum

correspondente aos honorários sucumbenciais, pela via do recurso em análise,

em face

aos valores

que ainda serão

pagos

em decorrência da liquidação de sentença autuada sob o número 0019904-62.2020.8.08.00048.

Neste ponto, destaco trechos da decisão que deu origem direta ao presente agravo de instrumento (ID 2041567 – fls. 1/5):

[...] 6. Por outro lado, o despacho proferido aos 04/12/2020, foi objeto de recurso de agravo (fls. 758-797), considerando que o patrono da executada UCL discorda da porcentagem de honorários arbitrada na sentença.
Em linhas gerais, a sua principal insurgência, se funda em sua interpretação de que a sentença que JÁ ESTÁ TRANSITADA EM JULGADO, estabeleceu o pagamento de 10% (dez por cento) de honorários para cada advogado em razão da sucumbência recíproca e não que a referida porcentagem fosse repartida entre os patronos das partes
.

7. Não obstante o trânsito em julgado da sentença, a tutela recursal por ele pleiteada foi deferida conforme decisão às fls. 813-818 junto ao AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004670-02.2020.8.08.0000, determinando o eminente Desembargador convocado Raimundo Siqueira Ribeiro a reserva do montante de R$ 176.579.72 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove e setenta e dois centavos) para pagamento de honorários ao patrono da UCL, ou seja, 10% (dez por cento) em cheio e não conforme consta na referida sentença (fls. 417-425).
Ressalto que ainda não há decisão definitiva no referido recurso, conforme andamento na íntegra em anexo.

8. É oportuno registrar, que conforme já mencionado no despacho/ofício proferido às fls. 820-821v, “não obstante os termos da decisão do e.TJES, considerando o despacho outrora proferido por este Juízo às fls. 746-746v, na data de 04/12/2020,
já foram expedidos os respectivos alvarás desde a data 10/12/2020 em favor da parte exequente COMERCIAL PENEDO LTDA e seu patrono, conforme consta às fls. 750-751, sendo que desde a data de 14/12/2020, já fora levantado pelos mesmos todo o valor INCONTROVERSO depositado pela executada UCL, conforme extrato em anexo
, extraído do sistema “Depósito Judicial Banestes”. Dessa forma, nesse momento,
não há como proceder a reserva de valores como determinada
”
.

9. Conforme se depreende,
a questão em torno dos honorários advocatícios devidos a cada uma das partes e por cada uma delas é bastante controversa, razão pela qual ENTENDO POR AGUARDAR o pronunciamento do e. Tribunal de Justiça
, antes de emanar qualquer determinação quanto a esta questão.

10. Ademais, muito embora o referido recurso tenha sido apenas interposto pelo patrono da requerida/executada UCL, a pretensão deste foi impugnada pela exequente Comercial Penedo Ltda às fls. 723-729 e também eventual julgamento do recurso terá impacto sobre os valores a serem pagos pela exequente e também recebidos pelo seu patrono, o que alteraria o que já se encontra no manto do instituto da coisa julgada, não havendo entendimento distinto na instância recursal será cumprida em seus termos. [...]

A mencionada decisão foi ainda complementada no ID 2041568 – fls. 1/4, sendo relevante destacar a seguinte passagem:

[...] Não obstante as alegações do embargante, entendo que não há que se falar em omissão deste Juízo quanto ao tema da reserva de valores determinados nos autos do recurso de agravo de instrumento (proc. nº 5004670-02.2020.8.08.0000), conforme se pode ver especial às fls. 833-834v.

Ao que fica claro, com o manuseio dos embargos de declaração, o embargante almeja que
a determinação emanada no recurso de agravo, cuja impossibilidade de cumprimento neste momento e nestes autos foi devidamente exposta no despacho objeto do presente recurso, seja cumprida nos autos de liquidação de sentença (proc. nº 0019904-62.2020.8.08.0048)
, situação essa que não configura omissão deste juízo. [...]

Como se extrai da decisão suprarreferida, o julgador de origem percebe

que a controvérsia posta no agravo de instrumento 5004670-02.2020.8.08.0000 diz respeito ao percentual de honorários advocatícios cabível a cada um dos patronos, diante da sucumbência recíproca: se 10% (dez por cento) ou 5% (cinco por cento) para cada umas das partes.

Ocorre que, naquele feito (
5004670-02.2020.8.08.0000), foi proferida decisão no sentido do não conhecimento do
recurso
, por intempestividade, de modo que,
por hora, está mantida
a decisão originária, na qual o magistrado de piso entendeu que os patronos
teriam direito apenas a metade dos honorários sucumbenciais
(d
o total de 10% - dez por cento), sendo cabível, portanto, 5% (cinco por cento) para cada.

Logo, a controvérsia objeto do presente agravo de instrumento (5000475-03.2022.8.08.0000) não se relaciona com o percentual devido a cada patrono pelos

honorários sucumbenciais,
por tratar-se do tema gerador do agravo de número
5004670-02.2020.8.08.0000
, mas restringe-se em examinar

a possibilidade de reserva de importe oriundo de sentença, nos autos de

liquidação de um de seus capítulos, que tramita em

apartado.

Ato contínuo, entendo que assiste parcial razão ao requerente, uma vez que,

o fato de a sentença originária apresentar uma parte líquida e outra ilíquida não afasta a

circunstância

de que os honorários sucumbenciais advindos desse pronunciamento judicial devam incidir sobre o valor total deste.

Ou seja, a liquidação em autos apartados têm finalidade de apenas propiciar o exame apurado do importe devido, mas não tem o condão de afastar o fato de que os honorários se referem a mesma origem.

Dessa forma, a conjuntura

da

liquidação tramitar em autos apartados não faz

com que esta reste afastada das determinações judiciais decorrentes

do édito sentencial.

Tanto o é, que a jurisprudência é firme ao atestar a impossibilidade de rediscussão, em sede de liquidação, dos termos estabelecidos na decisão que a originou:

[...]
Na fase de cumprimento/liquidação de sentença não cabe mais qualquer discussão que deveria ser dirimida na fase de conhecimento, cabendo neste momento processual dar apenas efetividade ao que já foi decidido, inclusive com trânsito em julgado
. [...] (TJPR; Rec 0073312-56.2021.8.16.0000; Ponta Grossa; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Luciane do Rocio Custódio Ludovico; Julg. 13/07/2022; DJPR 15/07/2022)

[...]
Na fase de execução, não se pode inovar o que está definido no título executivo, porquanto protegido pela imutabilidade decorrente do trânsito em julgado da decisão exequenda
. É imutável e indiscutível a sentença, que assume força de Lei, nos limites da lide e das questões decididas. Entendimento em sentido contrário viola o disposto no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição da República. [...] (TRT 4ª R.; AP 0020129-57.2018.5.04.0002; Seção Especializada em Execução; Rel. Des. Janney Camargo Bina; DEJTRS 26/05/2022)

[...] Elucidada a questão atinente à prescindibilidade de prévia liquidação da sentença exequenda mediante a designação de perícia, pois viável a apuração do crédito devido via de simples cálculos aritméticos
, e aperfeiçoada a preclusão do provimento que a resolvera no curso do executivo, a matéria é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido
. [...] (TJDF; AGI 07226.99-40.2021.8.07.0000; Ac. 139.0835; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 01/12/2021; Publ. PJe 20/12/2021)

Inobstante, destaco ainda que a liquidação em autos apartados se dá apenas em situações excepcionais, o que reforça a impossibilidade de estabelecer

tratamento diverso ao dispendido na fase de execução regular, apenas pelo fato de o processo de liquidação tramitar sob autuação diversa da original. Senão, vejamos:

[...] Conteúdo ilíquido do acórdão que corresponde à devolução do montante indevidamente pago, na forma simples.
Aplicação do artigo 509, §1º para os casos em que a sentença contém, simultaneamente, uma parte líquida e outra ilíquida, mas que, no caso concreto, pode ser realizado por meros cálculos aritméticos, sendo dispensada a liquidação em autos apartados.

Exegese do artigo 509, §2º do CPC e como constou, expressamente, na ementa do julgado atacado. [...] (TJRJ; AI 0095190-53.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 13/07/2022; Pág. 321)

[...]
Execução simultânea da parte líquida da sentença nos autos principais e da parte ilíquida em autos apartados. Possibilidade.

Inteligência do art. 509, §1º do código de processo civil. Precedentes desta corte. Decisão mantida. Recurso desprovido. Art. 509, § 1º, do cpc: quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. [...] (TJPR; AgInstr 0015814-65.2022.8.16.0000; Rolândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 04/07/2022; DJPR 05/07/2022)

Feitas tais digressões, parece claro que os termos do que fora estabelecido em sentença não podem ser alterados no momento da liquidação. Igualmente,

a fase de liquidação não inaugura nova ação judicial, com possibilidade de separação do objeto em análise, pelo

simples fato de

correr

excepcionalmente em autos apartados.

Via de consequência, entendo por cabível a reserva do valor correspondente aos honorários advocatícios nos autos da liquidação de sentença, em especial pelo fato de que, uma vez que estes foram estabelecidos no processo de origem, devem incidir sobre o valor da causa como um todo, isto é, tanto sobre o valor líquido já em fase de execução no próprio feito, quanto sobre o valor a ser liquidado, ainda que em autos apartados.

Neste ponto, convém rememorar que, na decisão

(
ID 2979494
) liminar na qual
foi concedida a antecipação do efeito recursal,

para determinar a reserva
de R$ 165.157,96 (cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) para possível pagamento dos honorários sucumbenciais em prol do agravante
,
no valor que tem a receber o agravado em decorrência da liquidação (0019904-62.2020.8.08.0048) da sentença proferida nos autos de origem (0029226-24.2011.8.08.0048)
,
o referido importe foi fixado com base no possível percentual de 10% (dez por cento) que seria cabível em favor dos patronos da causa
.

Ocorre que
,
levando
em conta
o não conhecimento d
o agravo de instrumento de número 5004670-02.2020.8.08.0000,
com consequente manutenção da decisão
d
e origem

que
estabeleceu ao
agravante
apenas 5% (cinco por cento) dos honorários sucumbenciais, deve ser
limitado a tal percentual o
valor
reservado
no presente feito.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para, revogando a liminar recursal,

reservar
apenas
8
2.578,98 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), equivalentes a 50% do valor total pleiteado pelo
agravante
,
para fins de pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do agravante, por tratar-se d
o
valor incontroverso
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2023 às 18:54:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45055016012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000475-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVADO: COMERCIAL PENEDO LTDA - ME
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LOURIVAL COSTA NETO - ES7240

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA COM PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA. ORIGEM
N
O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO
É
FASE PROCESSUAL QUE APENAS DÁ EFETIVIDADE AO QUE JÁ FO
RA
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIVERSO APENAS PELA LIQUIDAÇÃO TRAMITAR SOB AUTUAÇÃO DIVERSA DA ORIGINAL. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE IMPORTE CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL INCONTROVERSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A
pretensão do agravante é de reserva do
quantum
correspondente aos honorários sucumbenciais, em face aos valores que ainda serão pagos em decorrência da liquidação de sentença autuada sob o número 0019904-62.2020.8.08.00048.

2.

O

julgador de origem

entendeu
pela inviabilidade de reserva dos valores nos autos
(
0019904-62.2020.8.08.0048
)
que tratam da liquidação da sentença originária.

3.

O
fato de a sentença originária apresentar uma parte líquida e outra ilíquida não afasta a

circunstância

de que os honorários sucumbenciais advindos desse pronunciamento judicial devam incidir sobre o valor total deste.

4
.
A
liquidação em autos apartados têm finalidade de apenas propiciar o exame apurado do importe devido, mas não tem o condão de afastar o fato de que os honorários se referem a mesma origem.

5
.

C
abível a reserva do valor correspondente aos honorários advocatícios nos autos da liquidação de sentença,uma vez que estes devem incidir tanto sobre o valor líquido já em fase de execução, quanto sobre o valor a ser liquidado, ainda que em autos apartados.

6.
L
evando
em conta o não conhecimento do agravo de instrumento de número 5004670-02.2020.8.08.0000, tem-se por mantida
a decisão
originária
,
que
estabeleceu ao causídico apenas 5% (cinco por cento) dos honorários sucumbenciais,
o que atrai a
a limitação do valor a ser reservado ao mencionado percentual.

7.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.